Tribunal: TJES
Processo: 5001139-15.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-15.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CASSIA PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: MARIA VIVIANE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso tempestivo conforme Certidão do Cartório, ID. 4688564.

Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme declarado pela executada. Ademais, em que pese se tratar a presente Execução de dívidas provenientes de vendas não há provas da renda auferida pela executada na referida atividade. Considerando a renda mensal líquida de aposentadoria da executada ser inferior a três salários mínimo, segundo documentos nos autos, IDS. 4688212, 4688497, defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente ante a comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A EXEQUENTE ADUZ, EM SÍNTESE, SER CREDORA DA IMPORTÂNCIA ATUALIZADA DE R$6.863,64 (SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A UMA CONFISSÃO E ACORDO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$ 4.757,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS), PARA PAGAMENTO PARCELADO, COM VENCIMENTO EM 31/01/2021. A EXECUTADA ADUZIU, EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE ESTAVA INCAPACITADA À DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR ESTAR COM DEPRESSÃO E OUTRAS DOENÇAS. ASSIM, ARGUIU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É NULO, E PUGNOU PELO DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. A SENTENÇA DE PISO REJEITOU OS EMBARGOS DA EXECUTADA E CONDENOU A EMBARGANTE/EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NA FORMA DO ART. 55, INCISOS II DA LEI 9.099/95. RECONHECEU A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONDENANDO A EMBARGANTE/EXECUTADA AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DA EMBARGADA/EXEQUENTE EM MONTANTE EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO INTERPOSTO PELA EXECUTADA EM QUE REQUER O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR SER RELATIVAMENTE INCAPAZ SENDO O NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ENTENDO ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA DE PISO. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A AUTORA ESTIVESSE INCAPACITADA PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL. NÃO HÁ PROCESSO DE INTERDIÇÃO COM PERÍCIA CONCLUSIVA PARA QUE SE PUDESSE AFERIR SE O QUADRO DEPRESSIVO DA EXECUTADA GEROU SUA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA NÃO POSSUÍA O DISCERNIMENTO INTELECTUAL NECESSÁRIO PARA A CELEBRAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA ORA EXECUTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)